Tribunal: CARF
Processo: 10880.923770/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923770/2011-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.947 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de setembro de 2023
Recorrente
VOTORANTIM ENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ
E CERTEZA DO CRÉDITO.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, ausência dos pressupostos de liquidez e certeza exigidos pelo art.
170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão 14-91.255 - 6a Turma da DRJ/RPO
Sessão de 28 de março de 2019, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório Eletrônico no
de Rastreamento 930902459, de 04/05/2011, emitido sob a jurisdição da DERAT SÃO
PAULO para homologar parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923770/2011-89
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.947 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923770/2011-89

28035.85897.070208.1.7.02-3037 e não homologar as compensações declaradas nas
DCOMP(s) no 13735.06615.040608.1.3.02-0018 e 24616.88293.120208.1.3.02-5897,
vinculadas ao crédito de saldo negativo de IRPJ do Exercício 2007 (ano-calendário
2006), conforme fundamentos ora transcritos:

No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito", integrante do Despacho Decisório
acima, constou que não foi confirmado, no valor de R$ 119.038,81, o imposto de renda
retido na fonte, conforme demonstrativo “Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não
Confirmadas” de fl. 14 dos autos.

Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, em 13/05/2011 (fl. 13), a contribuinte protocolizou a manifestação de
inconformidade, em 14/06/2011 (fl. 20), com a fundamentação fática e jurídica a seguir
exposta:
(...)
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
em face do r. Despacho Decisório n° 930902459 (Doc. 02), que homologou
parcialmente
a
Compensação
declarada
no
PER/DCOMP
N°
28035.85897.070208.1.7.02-3037, e não homologou as Compensações declaradas nos
PER/DCOMP N°s 13735.06615.040608.1.3.02-0018 e 24616.88293.120208.1.3.02-
5897, apresentadas pela Manifestante, pelas razões de fato e de direito a seguir
aduzidas.
I.DA TEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.947 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923770/2011-89

A Manifestante foi intimada da r. decisão recorrida pela via postal em 13/05/2011
(sexta-feira - Doc. 02), iniciando-se, assim, na segunda-feira (16/05/2011) a contagem
do prazo de 30 (trinta) dias para a interposição da Manifestação de Inconformidade, nos
termos do quanto dispõem os §§ 7o e 9o , do artigo 74, da Lei n° 9.430/96, encerrando-
se em 14/06/2011 (terça-feira).
Do exposto, tem-se que a Manifestação de Inconformidade apresentada na presente data
é manifestamente tempestiva, razão pela qual deve ser recebida e devidamente
processada.
II. DOS FATOS
Origina-se o presente feito de Declaração de Compensação de crédito relativo ao Saldo
Negativo de IRPJ do ano calendário 2006, da ordem de R$ 3.498.998,66 (três milhões,
quatrocentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta e seis
centavos) - valor declarado na ocasião, visando a quitação de débitos de CSLL e IRPJ
mensal pago por estimativa até esta monta.
O crédito de saldo negativo de IRPJ 2007 - AC 2006 foi solicitado através do PER N°
22547.00953.020209.1.7.02-4247, havendo, então, a solicitação do ressarcimento
demonstrando a composição do saldo negativo, quando então a Manifestante ficou apta
a realizar as compensações que lhe cabiam. Assim, a compensação foi formalizada por
meio, entre outros, dos processos DCOMP N°s 28035.85897.070208.1.7.02-3037,
13735.06615.040608.1.3.02-0018 e 24616.88293.120208.1.3.02-5897 (Doc. 03),
observando-se o limite do direito creditório.
A despeito do inequívoco direito creditório da Manifestante, surpreendentemente, achou
por bem a Autoridade Fiscal por homologar parcialmente a compensação declarada do
processo DCOMP n°s 28035.85897.070208.1.7.02-3037, e não homologar a
compensação declarada nos processos DCOMP 13735.06615.040608.1.3.02-0018 e
24616.88293.120208.1.3.02-5897 (Docs, 02 e 07), mediante o argumento de suposta
insuficiência de créditos para compensar integralmente os débitos informados no
PER/DCOMP face a uma suposta não comprovação de retenção na fonte, restando
como não compensáveis, portanto, o montante de R$ 119.038,81 (cento e dezenove mil,
trinta e oito reais e oitenta e um centavos).
Todavia, como o devido respeito, o r. Despacho Decisório não merece prosperar,
conforme restará demonstrado abaixo.
III. PRELIMINARMENTE - DA NULIDADE PELA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 65
DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 900/08
Com efeito, o r. Despacho Decisório ora combatido se revela nulo de pleno direito,
posto que deixou a Autoridade Fiscal de observar o procedimento determinado pelo
artigo 65 da Instrução Normativa RFB n° 900/2008.
Como cediço, para deferimento da restituição, ressarcimento, reembolso ou
compensação, a autoridade administrativa deve exigir do contribuinte, se exsurgir
alguma dúvida quanto ao seu direito, a prévia apresentação de documentos
comprobatórios, nos estritos termos do artigo 65 da IN RFB n° 900/2008, que
preconiza:
'Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas' (grifos nossos)
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.947 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923770/2011-89

Em que pese referido dispositivo conter a palavra 'poderá', o comando emana norma
impositiva, de caráter taxativo, que deve ser observada estritamente pelas autoridades
administrativas.
Ora, os atos das autoridades administrativas são vinculados e não discricionários, e
devem ser praticados sob a determinação de uma disposição legal que predetermina,
objetiva e completamente, o comportamento a ser adotado na situação descrita, como
ocorre na hipótese em comento, em que a norma estipula, em casos de dúvida, a prévia
intimação do contribuinte para apresentação de documentos comprobatórios de seu
crédito.
Diga-se que a imposição destacada na norma, ou seja, sua imperatividade absoluta e que
limita a autonomia da vontade individual, está alicerçada não só no dever de diligência
no exercício dos atos administrativos, mas também na necessidade de lógica analítica
quando da apreciação de pleitos, sendo indispensável a busca por elementos de prova
que devem ser considerados na criação do convencimento e na operacionalidade da
análise, para que o resultado atenda aquilo que é esperado do ente público.
Caso tivesse ocorrido a regular intimação da Manifestante para apresentação de
documentos comprobatórios de seu crédito, teria sido aquela prontamente atendida,
exatamente como será pormenorizado adiante.
Cumpre destacar, ainda, que a atividade administrativa, por força e em obediência ao
princípio da legalidade, deve buscar alcançar a verdade material, na busca pela
aproximação entre a realidade factual e sua representação formal; a aproximação entre
os eventos ocorridos e o registro formal de sua existência.
E neste sentido, deveria a autoridade administrativa exigir documentos comprobatórios
de crédito afirmado pelo contribuinte, e não simplesmente consignar sua não aceitação
diante do caso, como que presumindo a invalidade do pedido.
Isto posto, face à ausência de intimação da Manifestante previamente ao Despacho
Decisório ora recorrido, é a presente para requerer seja reconhecida e declarada a
nulidade do Despacho Decisório n° 930902459, a fim de que seja reconhecido o crédito
pleiteado em sua integralidade ou, ao menos, para que seja reaberto prazo para
apresentação de documentos, sob pena de ferir os princípios mais comezinhos do
direito, em especial o princípio da verdade material.
IV. DO MÉRITO - A REGULARIDADE DO PROCESSO DE COMPENSAÇÃO
Conforme descrito acima, parte a Autoridade Fiscal do equivocado entendimento de que
seria insuficiente o crédito apurado para compensar os débitos informados na presente
PER/DCOMP, em razão de uma alegada não comprovação de retenção na fonte,
indicando suposta diferença no importe de R$ 119.038,81 (cento e dezenove mil, trinta
e oito reais e oitenta e um centavos). Entretanto, referida assertiva não merece guarida, e
deve ser reformada sob pena de imposição de perda financeira ao contribuinte sem que
haja respaldo jurídico para isto.
Com efeito, denota-se do item '3' do presente Despacho Decisório (Fundamentação,
Decisão e Enquadramento Legal) que teriam sido reconhecidos pela Autoridade Fiscal
somente R$ 3.379.959,85 (três milhões, trezentos e setenta e nove mil, novecentos e
cinqüenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), face aos R$ 3.498.998,66 (três
milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta
e seis centavos) apresentados pela Manifestante no pedido de compensação n°
22547.00953.020209.1.7.02-4247, gerando, com isso, a alegada diferença no importe de
R$ 119.038,81 (cento e dezenove mil, trinta e oito reais e oitenta e um centavos) - (Doc.
02).
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.947 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923770/2011-89

Da análise dos elementos que compõem o crédito informado pela Manifestante, é certo
que a aludida quantia de R$ 119.038,81 (cento e dezenove mil, trinta e oito reais e
oitenta e um centavos) foi objeto da Declaração de Compensação n°
22547.00953.020209.1.7.02-4247 (Doc. 03) em retificação à Declaração de
Compensação n° 28234.83046.280207.1.3.02-7558.
O valor supra referido tem origem em um resgate de aplicação financeira realizada pela
empresa VBC Participações S/A junto ao Banco Votorantim S/A (Doc. 04), cuja
operação gerou um Imposto de Renda Retido na Fonte em parcela de responsabilidade
da ora Manifestante no valor de R$ 119.038,81 (cento e dezenove mil, trinta e oito reais
e oitenta e um centavos), uma vez que, do total do IRRF, apenas parte dele correspondia
à Votorantim Energia Ltda. face à sua participação na sociedade que efetuou o retro
mencionado resgate.
A relação do resgate, e consequentemente do respectivo IRRF, com a ora Manifestante
se faz uma vez que a VBC Participações S/A foi objeto de uma cisão, e parte dela,
correspondente exatamente à parte de titularidade da Votorantim Energia Ltda. na
sociedade, foi por esta última incorporada, conforme demonstrado pelo Laudo de
Avaliação elaborado para referida operação (Doc. 05), situação também comprovada a
partir dos atos societários necessários.
O IRRF no valor de R$ 119.038,81 (cento e dezenove mil, trinta e oito reais e oitenta e
um centavos), acima referido, foi lançado para fins de compensação uma vez que já
havia sido retido quando do resgate da aplicação financeira, e consequentemente
recolhido ao fisco, e também considerado junto à Manifestante em decorrência de
impacto direto face à operação aqui relatada. Neste caminho, para que não houvesse o
duplo pagamento do Imposto de Renda, houve o pedido de compensação.
Em que pese a regularidade e a legalidade do pedido de compensação face à retenção e
crédito decorrente da operação acima, cumpre destacar que houve um lapso material no
preenchimento da PER/DCOMP com relação ao CNPJ da fonte pagadora e que
promoveu a retenção. No preenchimento da Declaração de Compensação n°
22547.00953.020209.1.7.02-4247 (Doc. 03), constou equivocadamente o CNPJ da
empresa que realizou o resgate (VBC Participações S/A - CNPJ/MF n°
01.928.820/0001-00), quando em verdade deveria ter constado o CNPJ da sociedade
que geria a aplicação financeira resgatada e que fez a retenção do respectivo Imposto de
Renda (Banco Votorantim S/A - CNPJ/MF n° 59.558.111/0001-03).
A verificação do lapso no preenchimento da PER/DCOMP foi somente percebida
quando do recebimento do Despacho Decisório n° 930902459, pois a Manifestante se
viu obrigada a pesquisar o que teria ocorrido para a decisão de homologação parcial da
Compensação declarada no PER/DCOMP N° 28035.85897.070208.1.7.02-3037, e não
homologação
as
Compensações
declaradas
nos
PER/DCOMP
N°s
13735.06615.040608.1.3.02-0018 e 24616.88293.120208.1.3.02-5897, posto que, até
então, o processo era considerado com regular e perfeito pela Manifestante. Da
averiguação acima descrita é que resultou a conclusão do erro no preenchimento na
PER/DCOMP, ficando claro o fato em decorrência da igualdade entre o um dos valores
lançados pela Manifestante na Declaração de Compensação n°
22547.00953.020209.1.7.02-4247, e a diferença entre o valor reconhecido pela
Autoridade Fiscal para fins de Compensação (R$ 3.379.959,85), e o valor apresentado
pela Manifestante para fins de Compensação (R$ 3.498.998,66) - ambos exatos R$
119.038,81 (cento e dezenove mil, trinta e oito reais e oitenta e um centavos).
Isto não bastasse, da análise acurada dos documentos relativos à questão, a Manifestante
percebeu a incorreção quando verificou ter descrito na Declaração de compensação um
CNPJ que, apesar de diretamente envolvido no evento (empresa titular da aplicação
financeira e que solicito o seu resgate), não foi a responsável pela retenção do IRRF
(empresa com a gestão da aplicação financeira e que, ao procedê-la, tinha a obrigação
de realizar a retenção).
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.947 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923770/2011-89

Contudo, o simples equívoco é de fácil visualização através dos documentos juntados a
esta Manifestação de Inconformidade, e o direito da Manifestante também assim o é.
O erro material narrado ocorreu somente no preenchimento da PER/DCOMP, sendo
certo que a Manifestante, na DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica de 2007 (Ano-Calendário 2006), procedeu corretamente e registrou o
CNPJ da fonte pagadora que procedeu a retenção (Doc. 06), restando inequívoco o
direito da Manifestante em ter a compensação buscada.
Embora haja o erro material acima descrito, o crédito da Manifestante é inequívoco,
bem como o seu direito à compensação, não podendo a situação impor um prejuízo
incabível e injustificável.
O programa gerador de Pedido de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de
compensação de receitas administradas pela RFB tornou possível a compensação de
débitos por processo PER/DCOMP on-line, e, neste sentido, a Receita Federal do Brasil
mantém por meio deste sistema uma maior segurança e mais agilidade quanto à
apuração da legitimidade desses créditos informados.
Contudo, em que pese a inovação tecnológica e o avanço nos processos e procedimentos
diversos, algumas situações específicas acabam por ser alçadas à categoria de
ilegitimidade, quando em verdade estão envoltas por mero erro material que não pode,
nem tem o condão, de trazer prejuízo à parte.
Erro material é aquele que não prejudica o ato praticado em seus elementos essenciais,
nem altera o direito ou a vontade da parte, neste específico caso o contribuinte, e pode
ser facilmente constatado documentalmente.
Além disso, o erro material não carece de maior exame para detectar que há um
flagrante desacordo entre o caso concreto e seu respectivo direito, e o que de fato foi
expressado no documento. Inexiste, para sua constatação, a necessidade de recorrer a
interpretação de conceito, estudo ou exame mais acurado para detectar esse erro; ele é
percebido por qualquer pessoa ante a comprovação apresentada.
No caso de um erro de preenchimento, como ocorre na situação aqui debatida, trata-se
de equívoco material que não altera a verdade real dos fatos, e afeta em nada a
conclusão acerca do direito da parte, tampouco pode negativamente ' influenciar o
atendimento ao pleito por ela elaborado.
É importante não perder de vista que a Administração tem o dever de obediência aos
princípios da legalidade e da verdade material, que orientam o direito tributário, e então
deve dar validade ao fato, e não a um mero erro.
Nesta esteira, o aqui demonstrado erro de preenchimento não pode ser alçado à
categoria de evento com poder para desconstituir algo que deve ser atribuído à parte, ou
seja, o direito de ter integralmente compensado os valores lançados na PER/DCOMP N°
22547.00953.020209.17.02-4247,
valendo, por isto, o direito creditório da Manifestante.
Diga-se que situações semelhantes já foram objeto de análise em Manifestações de
Inconformidade, sendo que invariavelmente o julgamento se dá no sentido de declarar o
reconhecimento do direito creditório buscado:
(...)
Isto posto, não pairam dúvidas de que o direito creditório está envolto de legalidade, não
havendo justificativa para a sua não homologação.
Logo, evidencia-se a necessidade de reforma do Despacho Decisório ora recorrido, para
o fim de se que se homologue integralmente o PER/DCOMP n°
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.947 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923770/2011-89

22547.00953.020209.1.7.02-4247, reconhecendo-se, para fins de compensação de
débitos federais, inclusive o valor de R$ 119.038,81 (cento e dezenove mil, trinta e oito
reais e oitenta e um centavos) para que, conseqüentemente, sejam os PER/DCOMP N°s
DCOMP N°s 28035.85897.070208.1.7.02-3037, 13735.06615.040608.1.3.02-0018 e
24616.88293.120208.1.3.02-5897 recebidos e homologados na sua integralidade,
procedendo-se a compensação tal como pretendida.
V. DO PEDIDO
Por todo o exposto, é a presente para requerer que se digne V. Sas. a conhecer e julgar
procedente a presente Manifestação de Inconformidade, para reformar o Despacho
Decisório de fls. (Rastreamento n° 930902459), reconhecendo integralmente os créditos
da Manifestante e homologando integralmente os débitos declarados nas DCOMPs n°
28035.85897.070208.1.7.02-3037,
13735.06615.040608.1.3.02-0018
e
24616.88293.120208.1.3.02-5897, e encerrando-se o presente processo administrativo.
Requer, por fim, seja declarada a suspensão da exigibilidade dos valores compensados,
até final decisão administrativa.
A 1a Turma da DRJ/POR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
A interessada pede nulidade do despacho decisório por não observar o requisitos do
artigo 65 da Instrução Normativa RFB no 900/2008, acarretando violação ao princípio
da verdade material. Diz ainda que da análise dos elementos que compõem o crédito de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006, a parcela do IRRF não confirmada,
na cifra de R$ 119.038,81 (cento e dezenove mil, trinta e oito reais e oitenta e um
centavos), teve origem em um resgate de aplicação financeira realizada pela empresa
VBC Participações S/A junto ao Banco Votorantim S/A face à sua participação na
sociedade que efetuou o mencionado resgate, pois a VBC Participações S/A foi objeto
de uma cisão, e parte dela, correspondente à parte de titularidade da Votorantim Energia
Ltda na sociedade, foi por esta última incorporada.
Posto isso, convém, de início, esclarecer que da leitura dos §§ 1o, 2o e 6o do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, que regula e extinção de débitos por meio de declaração de
compensação, infere-se que não há, no caso em tela, lançamentos de créditos tributários,
mas apenas a implementação da condição resolutiva, mediante a negativa parcial da
compensação declarada pelo contribuinte por não restar líquido e certo o direito por ele
pleiteado.
A par disso, o Despacho Decisório proferido, como se viu, (i) definiu como Valor do
saldo negativo disponível o montante das parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ menos o IRPJ devido, limitado ao menor valor entre o saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que, quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero; (ii) indicou o montante apurado como Valor do saldo negativo
disponível = R$ 1.569.670,23; (iii) a homologação parcial teve a seguinte justificativa:
"o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo"; (iv) apontou o valor consolidado, a título de principal,
multa de mora e juros de mora, dos débitos que remanesceram em aberto e esclareceu
que, para informações complementares da análise do crédito, identificação dos
PER/DCOMP objeto da análise, detalhamento da compensação efetuada, verificação de
valores devedores e emissão de DARF, consultar www.receita.fazenda.gov.br.
Com relação à afirmação do contribuinte que o procedimento incorre em nulidade,
destaca-se o que estabelece o artigo 59 do Decreto no 70.235/72:
(...)
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.947 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923770/2011-89

Verifica-se, de plano, que não ocorreram os pressupostos do supracitado artigo 59, uma
vez que os atos e termos foram lavrados por Auditor Fiscal da Receita Federal e a
manifestação de inconformidade apresentada não teve dificuldade em enfrentar todos os
pontos do despacho decisório.
No caso dos autos, importante ainda registrar que o IRRF não confirmado no despacho
decisório, consoante trazido pela defesa, teve origem em um resgate de aplicação
financeira realizada pela pessoa jurídica VBC Participações S/A junto ao Banco
Votorantim S/A, sendo que VBC Participações S/A foi objeto de uma cisão, e parte
dela, foi incorporada pela Votorantim Energia Ltda. Portanto, o resgate da aplicação
financeira não foi efetuado pela Votorantim Energia Ltda, mas sim pela VBC
Participações S/A. Ademais, segundo o próprio contribuinte, foi informado
equivocadamente no PER/Dcomp sob exame o CNPJ da empresa que realizou o resgate
(VBC Participações S/A - CNPJ/MF n° 01.928.820/0001-00), quando em verdade
deveria ter constado o CNPJ da sociedade que administrou a aplicação financeira
resgatada e que fez a retenção do respectivo Imposto de Renda (Banco Votorantim S/A
- CNPJ/MF n° 59.558.111/0001-03)
Não obstante isso, não se pode olvidar que o exercício do direito de defesa se consuma
com a apresentação, pelo contribuinte, da irresignação e do conjunto probatório que
suporte as arguições ou contradiga o conteúdo das provas que contém os dados
apresentados pela autoridade fazendária.
No que diz respeito à alegação da defesa de não observância do artigo 65 da Instrução
Normativa RFB no 900/2008, importante ressaltar que referido artigo deixa claro que a
autoridade administrativa poderá intimar o contribuinte a apresentar documentos
comprobatórios para verificação da exatidão das informações prestadas em seu
PER/Dcomp, bem como realizar diligências, ou seja, é uma prerrogativa da autoridade
administrativa. Tal entendimento é o que prevalece desde a época em que vigente o art.
7o da IN SRF no 21, de 1997, de teor similar ao referido art. 65 da IN SRF no 900/2008.
(...)
Diga-se que a suma do dispositivo se encontra, atualmente, no art. 161 da IN RFB no
1.717, de 2017.
Portanto, não existe obrigação legal a determinar a realização de intimação ou diligência
no curso da análise de processos de restituição/compensação.
No mérito, depreende-se da manifestação de inconformidade apresentada, que a
retenção não considerada pela autoridade fiscal teria como beneficiária a empresa VBC
Participações S/A, CNPJ/MF n° 01.928.820/0001-00, a qual teria sido objeto de uma
cisão, e parte dela, foi incorporada pela Votorantim Energia Ltda, conforme Laudo de
Avaliação elaborado para referida operação.
No entanto, é preciso frisar que o valor passível de restituição/compensação é o
montante do “saldo negativo” de IRPJ verificado ao final do período de apuração e não
o IR retido na fonte, que, na hipótese de ser dedutível na apuração anual, nada mais é
que mera antecipação do imposto devido ao final daquele período, como se extrai do art.
2o da Lei no 9.430/96, do art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, art. 11 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, art. 11 Instrução Normativa RFB 1.300, de
2012, e art. 23 Instrução Normativa RFB 1.717, de 2017.
Assim, o imposto de renda retido na fonte (IRRF) não constitui isoladamente um direito
passível de ser transmitido para a sucessora, mas sim o eventual saldo negativo dele
decorrente. Ou seja, se empresas incorporadas sofreram retenções sobre rendimentos
por elas auferidos, deveriam apurar eventual saldo negativo de IRPJ e esse sim, se
regularmente apurado e disponível, seria passível de ser utilizado pela sucessora por
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.947 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923770/2011-89

meio da transmissão de PER ou DCOMP indicando como crédito o respectivo Saldo
Negativo apurado pela sucedida.
A própria defesa confirma que o resgate de aplicação financeira foi realizado pela
empresa VBC Participações S/A junto ao Banco Votorantim S/A (fl. 62 dos autos).
Portanto, a VBC Participações S/A, CNPJ/MF n° 01.928.820/0001-00, que sofreu a
retenção de imposto de renda sobre rendimentos por ela auferidos, deveria apurar
eventual saldo negativo de IRPJ e esse sim, se regularmente apurado e disponível, seria
passível de ser utilizado pela sucessora, Votorantim Energia Ltda, CNPJ:
01.310.772/0001-92, por meio da transmissão de PER ou DCOMP indicando como
crédito o respectivo Saldo Negativo apurado pela sucedida.
Dessa forma, não há respaldo legal para o procedimento adotado pelo contribuinte, de
se utilizar do imposto retido na fonte em nome da empresa incorporada VBC
Participações S/A, CNPJ/MF n° 01.928.820/0001-00, para compor o saldo negativo da
empresa incorporadora Votorantim Energia Ltda, CNPJ: 01.310.772/0001-92.
CONCLUSÃO
De todo o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, para não reconhecer qualquer direito creditório adicional e não
homologar as declarações de compensação trazidas a litígio.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso repetindo os fundamentos da
Manifestação de Inconformidade, acrescentando, in verbis:

(...)E que não se alegue, como indevidamente tentou fazer o v. Acórdão no 14-91.255 da
6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que a
referida parcela de retenção configuraria antecipação do imposto da VBC Participações
S.A., devendo ser considerada primeiramente no cálculo do referido período para
somente a partir daí ser utilizado pela Recorrente na qualidade de sucessora, caso haja
saldo negativo.
Isso porque a VBC Participações foi liquidada pela cisão total antes do final do ano
calendário de 2006, de modo que a parcela de retenção na fonte efetuada pelo Banco
Votorantim S.A. não teve tempo hábil para ser informado na sua DIPJ final.
Assim, não podendo compor a apuração do exercício da VBC Participações S.A., é
forçoso concluir que a retenção na fonte pode sim ser utilizada pela Recorrente na
composição do imposto pago, ainda que de forma antecipada, na proporção de sua
participação na incorporação do patrimônio cindido.
Pensar de forma diversa seria impor a inutilização da referida parcela de antecipação do
tributo devido no final do período de apuração, o que sem sombra de dúvidas configura
violação ao princípio da legalidade e a garantia constitucional do direito à propriedade.
Desse modo, é de rigor reconhecer integralmente o direito creditório objeto do Pedido
de Restituição no 22547.00953.020209.1.7.02-4247 e, por via de consequência,
homologar totalmente as Declarações de Compensação no 28035.85897.070208.1.7.02-
3037, 13735.06615.040608.1.3.02-0018 e 24616.88293.120208.1.3.02-5897.
IV – DO PEDIDO
Por todo o exposto, a Recorrente, respeitosamente, requer a V. Sas. o conhecimento e o
PROVIMENTO do presente Recurso Voluntário, para, reformando-se a r. decisão da 6a
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.947 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923770/2011-89

Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP,
reconhecer integralmente o direito creditório objeto do Pedido de Restituição no
22547.00953.020209.1.7.02-4247 e, por via de consequência, homologar totalmente as
Declarações
de
Compensação
no
28035.85897.070208.1.7.02-3037,
13735.06615.040608.1.3.02-0018 e 24616.88293.120208.1.3.02-5897.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

PRELIMINAR DE NULIDADE
Inicialmente, a recorrente suscita a preliminar de nulidade do despacho decisório
por se trata de mera análise automática sem observância do contexto fático, razão pela qual
considerou que o ato administrativo conteria vício insanável maculando a norma de regência, o
devido processo legal, a ampla defesa e contraditório.
Para tanto, o recorrente sustentou que:
“Como será demonstrado exaustivamente no tópico adiante, a constatação da
insuficiência do crédito pleiteado pela Recorrente decorreu única e exclusivamente da
não confirmação de parte da parcela de retenções na fonte, o que ocorreu por mero erro
de preenchimento no Pedido de Restituição.
Por deixar de observar adequadamente as informações prestadas pela Recorrente de
forma suficiente ao reconhecimento do seu direito creditório, é forçoso reconhecer que
o Despacho Decisório n° 930902459 tratou simplesmente de mera análise automática do
sistema informatizado da RFB, sem a devida observância do contexto fático, função
indispensável a ser exercida pela Autoridade Fiscal na apreciação do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação.
Por essa razão, o Despacho Decisório n° 930902459 contém material vício insanável,
diante da patente violação aos arts. 29, 37 e 38 da Lei n° 9.784/991 , bem como das
garantias constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório2 , pelo
que se faz necessária sua decretação de nulidade. (...)
No entanto, após a análise das alegações do recorrente, resta evidente que elas não
se enquadram nas hipóteses estabelecidas no artigo 59 do Decreto Lei 70.235/72 que se referem
a nulidade no Processo Administrativo Fiscal, in verbis:
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.947 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923770/2011-89

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Assim, as alegações do contribuinte não se sustentam porque ainda que ele não
concorde com os fundamentos que não culminaram com as compensações pretendidas, é certo
que ao contribuinte foi efetivamente resguardado o direito de se insurgir contra a decisão, pelo
que faz por meio do presente processo administrativo, portanto preservado o direito ao
contraditório e ampla defesa, bem como os atos foram praticados por agentes competentes.
Ressalta-se desde já, que a análise a respeito da (im)possibilidade da compensação
do IRRF (ano-calendário 2006) em face de suposto erro de preenchimento razão pela qual houve
a glosa no valor de no importe de R$ 119.038,81 (cento e dezenove mil, trinta e oito reais e
oitenta e um centavos) decorrente do resgate de aplicação financeira realizada pela pessoa
jurídica VBC Participações S/A junto ao Banco Votorantim S/A, em razão de cisão desta, e parte
dela, foi incorporada pela Votorantim Energia Ltda., será matéria que efetivamente se discutirá
no mérito do presente recurso.
Assim sendo, rejeito a preliminar de nulidade .

DO MÉRITO

Inicialmente, cabe destacar que o presente processo analisa a glosa referente ao
IRRF (ano-calendário 2006) em face de suposto erro de preenchimento do contribuinte que
homologou parcialmente a Compensação declarada no PER/DCOMP N°
28035.85897.070208.1.7.02-3037, e não homologou as Compensações declaradas nos
PER/DCOMP N°s 13735.06615.040608.1.3.02-0018 e 24616.88293.120208.1.3.02-5897, razão
pela qual houve a glosa no valor de no importe de R$ 119.038,81 (cento e dezenove mil, trinta e
oito reais e oitenta e um centavos).
Em suas razões recursais, o contribuinte ressaltou que a origem do crédito haveria
se dado em função de um resgate de aplicação financeira realizada pela pessoa jurídica VBC
Participações S/A junto ao Banco Votorantim S/A, sendo que VBC Participações S/A foi objeto
de uma cisão, e parte dela, foi incorporada pela Votorantim Energia Ltda
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.947 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923770/2011-89

Alegou ainda, que haveria errado no preenchimento da DCOMP, especificamente
porque haveria digitado no pedido de compensação o CNPJ da empresa cindida (VBC
Participações S/A ), ao invés de ter preenchido o CNPJ da empresa que a incorporou (Banco
Votorantim S/A), in verbis:
No caso dos autos, importante ainda registrar que o IRRF não confirmado no despacho
decisório, consoante trazido pela defesa, teve origem em um resgate de aplicação
financeira realizada pela pessoa jurídica VBC Participações S/A junto ao Banco
Votorantim S/A, sendo que VBC Participações S/A foi objeto de uma cisão, e parte
dela, foi incorporada pela Votorantim Energia Ltda. Portanto, o resgate da aplicação
financeira não foi efetuado pela Votorantim Energia Ltda, mas sim pela VBC
Participações S/A. Ademais, segundo o próprio contribuinte, foi informado
equivocadamente no PER/Dcomp sob exame o CNPJ da empresa que realizou o resgate
(VBC Participações S/A - CNPJ/MF n° 01.928.820/0001-00), quando em verdade
deveria ter constado o CNPJ da sociedade que administrou a aplicação financeira
resgatada e que fez a retenção do respectivo Imposto de Renda (Banco Votorantim S/A
- CNPJ/MF n° 59.558.111/0001-03)
O Acórdão da DRJ, ao enfrentar a questão, julgou o pleito improcedente em razão
da ausência de comprovação documental para justificar o direito creditório e, ressaltou que a
retenção na fonte não teria o condão de demonstrar a existência do saldo negativo em si, uma vez
que haveria a necessidade da efetiva apuração contábil e fiscal para só depois haver a
comprovação do saldo negativo e surgir a possibilidade de compensação de créditos da empresa
cindida (VBC Participações S/A) com débitos do Banco Votorantim S/A, in verbis:
No entanto, é preciso frisar que o valor passível de restituição/compensação é o
montante do “saldo negativo” de IRPJ verificado ao final do período de apuração e não
o IR retido na fonte, que, na hipótese de ser dedutível na apuração anual, nada mais é
que mera antecipação do imposto devido ao final daquele período, como se extrai do art.
2o da Lei no 9.430/96, do art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, art. 11 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, art. 11 Instrução Normativa RFB 1.300, de
2012, e art. 23 Instrução Normativa RFB 1.717, de 2017.
Assim, o imposto de renda retido na fonte (IRRF) não constitui isoladamente um direito
passível de ser transmitido para a sucessora, mas sim o eventual saldo negativo dele
decorrente. Ou seja, se empresas incorporadas sofreram retenções sobre rendimentos
por elas auferidos, deveriam apurar eventual saldo negativo de IRPJ e esse sim, se
regularmente apurado e disponível, seria passível de ser utilizado pela sucessora por
meio da transmissão de PER ou DCOMP indicando como crédito o respectivo Saldo
Negativo apurado pela sucedida.
A própria defesa confirma que o resgate de aplicação financeira foi realizado pela
empresa VBC Participações S/A junto ao Banco Votorantim S/A (fl. 62 dos autos).
Portanto, a VBC Participações S/A, CNPJ/MF n° 01.928.820/0001-00, que sofreu a
retenção de imposto de renda sobre rendimentos por ela auferidos, deveria apurar
eventual saldo negativo de IRPJ e esse sim, se regularmente apurado e disponível, seria
passível de ser utilizado pela sucessora, Votorantim Energia Ltda, CNPJ:
01.310.772/0001-92, por meio da transmissão de PER ou DCOMP indicando como
crédito o respectivo Saldo Negativo apurado pela sucedida.
Dessa forma, não há respaldo legal para o procedimento adotado pelo contribuinte, de
se utilizar do imposto retido na fonte em nome da empresa incorporada VBC
Participações S/A, CNPJ/MF n° 01.928.820/0001-00, para compor o saldo negativo da
empresa incorporadora Votorantim Energia Ltda, CNPJ: 01.310.772/0001-92.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.947 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923770/2011-89

Nessa esteira, escorreita a decisão da DRJ, razão pela qual a decisão deve ser
mantida na íntegra.
No caso em apreço, resta clara a insuficiência probatória do efetivo crédito da
empresa VBC Participações S/A, CNPJ/MF n° 01.928.820/0001-00, não consta nos autos
documentos fiscais e/ou contábeis da referida empresa que sustentem ou reflitam efetivamente a
origem do saldo negativo pleiteado.
Por outro lado, o Laudo de Avaliação inserto às e-fls. 65 não é minimamente
suficiente para sustentar o pleito da homologação das compensações pretendidas, não se pode
perder de vista que a norma inerente ao presente caso, determina que acaso haja a cisão no ano-
calendário a que se referem as declarações (DCTF e DIPJ), devem ser apresentadas duas
declarações, sendo a primeira correspondente ao período compreendido entre 1o de janeiro e a
data do evento; e a segunda correspondente ao período compreendido entre o dia seguinte à data
do evento e 31 de dezembro do ano-calendário.
Nos presentes autos, apesar de existir o Informe de Rendimento demonstrando
que o Banco Votorantim promoveu a retenção em razão do resgate supramencionado cuja
retenção se deu no valor de R$ 359.283,02, tal fato, conforme aduzido no Acórdão não implica
por si só a possibilidade de compensação direta, há que se apurar o valor do saldo negativo para
poder haver a efetiva quantificação do crédito a ser compensado proveniente daquele ano-
calendário. Para tanto, transcrevo a Súmula CARF no 80, in verbis:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Sendo assim, ao coteja o conjunto probatório carreados aos autos, resta claro que
não se atesta sequer se foram atendidas as exigências legais em relação ao evento da
cisão/incorporação, nem tampouco a liquidação dos valores apurados e eventualmente pagos em
relação a empresa cindida em relação ao ano-calendário de 2006.
Assim sendo, seria dever do contribuinte manter os registros de contabilidade de
cada unidade econômica separadamente, sendo um pressuposto básico para comprovar a cisão e
seu respectivo crédito a elaboração da escrituração e as consequentes demonstrações contábeis
das empresas envolvidas, conforme a necessidade dos diferentes usuários.
Por essa razão, diante da ausência dos atributos de certeza e liquidez do direito
creditório pleiteado, aplica-se ao presente processo o artigo 170 do CTN1 que exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, atributos que efetivamente não foram comprovados pelo
Recorrente.
CONCLUSÃO

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.947 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923770/2011-89

Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, conhecer do Recurso
Voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 230
DF CARF MF
Original